Tribunal: TJDFT
Processo: 0746147-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO NA CAUSA DE PEDIR EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, erro material.
2. O v. acórdão ora embargado não se ressente de quaisquer desses vícios, pois está provido de adequada e suficiente fundamentação com enfretamento das questões postas oportunamente e necessárias para o julgamento da causa.
3. No caso a alegação fática dos embargos de declaração contraria a própria tese posta nos autos. Agora, em sede de embargos de declaração, em verdadeira e inadmissível inovação, alega omissão sobre a questão, o que não se admite.
4. O v. Acórdão adotou entendimento em consonância com recente orientação jurisprudencial firmada pelo STJ, no sentido de que “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios” (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).
5. Diante da nova guinada jurisprudencial sobre o tema, deve ser repelida a pretensão da exequente de obter a penhora do bem de família do executado para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não se havendo como atribuir às verbas de natureza alimentar os mesmos benefícios às prestações alimentícias.
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.